Tribunal: TJDFT
Processo: 0708263-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Otoniel Leandro Rodrigues Ribeiro e Diogo Leandro Rodrigues Ribeiro contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (Id 84703207, p. 1 do processo de referência) que, nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais c/c com prestação de alimentos ajuizada por Jerônimo Neri Neto contra os ora recorrentes, processo 0717077-27.2019.8.07.0007, indeferiu pedido de chamamento da seguradora ao processo, sob o fundamento de que o pleito foi formulado com base em legislação revogada, bem como fora das hipóteses legais para a modalidade. Irresignados, os réus interpuseram o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 24222552, p. 2-8), assinalam não se furtar ao cumprimento da responsabilidade de reparar os danos causados ao agravado. Todavia, pontuam possuir seguro apto a cobrir danos causados a terceiros, serviço contratado com a Associação de Desenvolvimento dos Amigos da Região Centro Oeste - Adarco, razão pela qual seria necessário seu ingresso na lide. Acentuam que a decisão agravada não observou o regramento da matéria constante dos artigos 130 a 132 do CPC. Pugnam, ao final, pela reforma da decisão agravada para reformar a decisão agravada e incluir a seguradora no polo passivo. Preparo não recolhido, em razão da gratuidade deferida na origem (Id 84703207, p. 1). É o relato do necessário. Decido. 1. Do requerimento de manutenção da gratuidade de justiça A gratuidade de justiça, apesar de outrora indeferida aos agravantes pela e. 1a Turma Cível, quando do julgamento do agravo de instrumento n. 0711254-59.2020.8.07.0000 com fundamento na ocorrência de preclusão lógica derivada do recolhimento do preparo naquela oportunidade, foi reanalisado pelo i. juízo de origem e deferido. Enquanto não sobrevier revogação, o benefício permanece hígido. Nesse contexto, inútil o pleito de manutenção do benefício, porque para a modificação do pronunciamento que o concedeu se exige a impugnação da parte adversária, a ser exercida na forma legalmente estabelecida. Portanto, os agravantes estão dispensados do recolhimento do preparo recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento de manutenção da gratuidade de justiça. 2. Do cabimento do recurso e da falta de pedido liminar Inicialmente, verifico que o conteúdo decisório objeto do presente recurso se amolda ao previsto no art. 1.015, inciso IX[1], do CPC, porquanto os agravantes se insurgem apenas contra o capítulo da decisão que indeferiu o chamamento da seguradora dos agravantes ao processo. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, IX, do CPC, ADMITO o processamento. Faculto ao agravado a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 28 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; [2] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;